Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-61.2025.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão, que rejeitou a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões, conheceu e não proveu a apelação por ela interposta, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, na ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas, confirmando-se a tutela de urgência inicialmente deferida, para (i) tornar definitiva a decretação da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda firmado pelas partes relativamente ao imóvel descrito na exordial; (ii) declarar a nulidade da cláusula de alienação fiduciária e (iii) condenar a requerida a restituir à autora 75% (setenta e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos de R$ 122.058,86 (cento e vinte e dois mil e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), com correção monetária pelo índice previsto no contrato, a contar de cada desembolso, e acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença. Estabeleceu, em caso de revenda do imóvel antes do transcurso do prazo para restituição, que o valor remanescente deverá ser pago em até 30 (trinta) dias da revenda, atualizado monetariamente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, as questões, em discussão, consistem na análise da existência, no acórdão embargado, de omissão e de contradição no tocante à validade da cláusula de alienação fiduciária entre as partes e à retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável do julgamento da apelação com falta de fundamentação ou vícios de omissão, erro material ou contradição, devendo ser ressaltado que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, encontrou motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
4. Não se verifica omissão, no aresto embargado, a respeito da aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.866.844/SP, uma vez que não foi especificamente debatida sua aplicação no recurso, senão argumento genérico sobre suposto entendimento desse Tribunal Superior, que não prevaleceu no julgamento da apelação, consoante os motivos que fundamentam o acórdão nesta parte.
5. Não se constata contradição ou omissão, no aresto embargado, a respeito da desproporcionalidade da retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos e da razoabilidade, na mitigação da cláusula contratual, para que a ré/embargada deixe de restituir à autora/embargada 25% (vinte e cinco por cento) dos pagamentos por ela efetuados.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada multa à embargante.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão ou contradição, no acórdão, que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.